Tribunal: STJ
Processo: 2138395-98.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965010 - SP
(2025/0219267-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO
: AFRODITE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - SP096225
JOSÉ ROBERTO MAZETTO - SP031453
FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
TATIANA CAMPANHÃ BESERRA - SP215934
MARINA MANTOVANI - SP316866
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E
ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. PEDIDO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. PREPARO. ANÁLISE DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame
de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para
fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54642496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9679c1a9-87ee-4d79-9f2f-2de859a8598b

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9679c1a9-87ee-4d79-9f2f-2de859a8598b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965010 - SP (2025
/0219267-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
DANA VIDAL COSTA - SP475183
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: AFRODITE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - SP096225
JOSÉ ROBERTO MAZETTO - SP031453
FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653
EMBARGADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
TATIANA CAMPANHÃ BESERRA - SP215934
MARINA MANTOVANI - SP316866
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL. NÃO VERIFICADOS. PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO.
RECOLHIMENTO. PREPARO. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de
eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDEMAR CID FERREIRA
(Espólio) ao acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

Documento eletrônico VDA53196064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 92945e76-9d50-4ff1-9811-d17b10d5e011

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVODE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. PREPARO.
1. A concessão do benefício da justiça gratuita foi corretamente indeferida pela
decisão agravada diante da não comprovação da insuficiência de recursos da
parte requerente para arcar com os encargos processuais.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, uma vez indeferida a
assistência judiciária gratuita, a recorrente deve ser intimada para que, no
prazo legal, efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção recursal, o
que foi acertadamente determinado pela decisão agravada.
3. A melhor interpretação do
§ 2o do
é a de que o juiz,
art. 99,
CPC/2015
apenas diante de dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo
requerente, deve intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a
comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.
Precedente.
4. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 339).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 349-364), o embargante alega, em síntese,
que o acórdão é omisso, tendo em vista que não se manifestou acerca da matéria de
mérito do recurso especial que é "a intervenção do ora Embargante — Edemar Cid
Ferreira, ex-administrador do Banco Santos — na qualidade de assistente litisconsorcial
(e-STJ fl. 349).
da Massa Falida"
Salienta que a legitimidade pela condição de falido já foi reconhecida no
desta relatoria, motivo pelo qual se mostra
REsp no 1.514.464/SP,

"(...) indispensável que este Egrégio Tribunal supere o óbice formal
criado pelo indeferimento da gratuidade — cuja nulidade se demonstrou — e
aprecie o mérito do Agravo de Instrumento, aplicando a orientação firme e
direta já assentada no
, em que o Embargante obteve,
REsp no 1.514.464/SP
em caso substancial e estruturalmente idêntico, o reconhecimento de seu
direito de intervir na qualidade de assistente litisconsorcial" (e-STJ fl. 350).

Afirma que há omissão quanto à competência recursal exclusiva do Superior
Tribunal de Justiça para a análise do pedido de gratuidade da justiça e quanto às
nulidades decorrentes da indevida atuação do Tribunal de origem na aferição prévia do
preparo e da hipossuficiência.
No ponto, alega que se trata de hipótese regida pela conjugação dos arts. 99, § 7o,
e 101, §§ 1o e 2o, e não do
do CPC, o que torna equivocada e teratológica a
art. 1.007
conclusão de deserção. Esclarece que o pedido renovado no recurso deveria ter sido
apreciado pelo relator. Além disso, argumenta que restou demonstrado que a alegada
deserção não poderia ter sido reconhecida pela Presidência do TJSP, em juízo de
admissibilidade, sob pena de violação do
§§ 2o, 3o e 7o do CPC.
art. 99,
Sustenta que não foi analisada a assertiva de que a determinação contida no art.
99, § 2o, do CPC deveria ser observada, caso a Presidência desta Corte entendesse que
os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade não haviam sido
cumpridos, ou seja, deveria ter sido determinada a comprovação da hipossuficiência, o
que não foi feito.
Aduz, ainda, que o acórdão não analisou a tese de que a presunção legal de
hipossuficiência é absolutamente suficiente para autorizar o deferimento do benefício da
gratuidade da justiça. Tal presunção jamais foi elidida.
Documento eletrônico VDA53196064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 92945e76-9d50-4ff1-9811-d17b10d5e011

Afirma que há omissão quanto à notória hipossuficiência do falido e do seu
Espólio, além da negativa do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal)
combinada com a violação dos arts. 3o, 70, 9, §§ 2o e 3o, do CPC, em virtude da
descabida exigência de recolhimento de custas.
Desse modo, o aresto atacado violou os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, já
que não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo agravante ora embargante.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fls. 368-373).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
301-302, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento
das custas processuais.
Naquela oportunidade, restou assentado que o Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da ampla defesa, afastou o decreto de
deserção proferido pelo Tribunal de origem, no exame de admissibilidade do recurso
especial.
No entanto, em atenção aos arts 99, § 2o, e 101, § 2o, do CPC, foi indeferido o
pedido de gratuidade da justiça porque, mesmo tendo sido intimada, a parte agravante
não logrou comprovar os requisitos para a concessão do benefício, tendo, então, sido
determinada a sua intimação para recolher as custas nos termos da resolução vigente.
Além disso, acentuou-se que

"(...) apesar de devidamente intimada para demonstrar sua
, juntou apenas cópia da decisão que, em ação civil pública,
hipossuficiência
deferiu o arresto dos bens da administração e administradores do Banco
Santos, dentre eles Ricardo Ferreira de Souza e Silva e Rodrigo Rodrigues Cid
Ferreira (e-STJ fls. 212-216).
portanto,
Verifica-se,
que o pedido foi corretamente indeferido
na decisão agravada, considerando que os documentos apresentados,
após a intimação, não demonstram a incapacidade da parte de arcar
com as custos processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua
família" (e-STJ fl. 343 - grifou-se).

Ressaltou-se, ademais, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, não
há falar em nova intimação para comprovação da hipossuficiência, haja vista que, a "
melhor interpretação do § 2o do
do
é no sentido de que deve o
art. 99
CPC/2015
juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados
(e-STJ fl. 343 - grifou-se).
pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido"
Documento eletrônico VDA53196064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 92945e76-9d50-4ff1-9811-d17b10d5e011

Destacou-se, ainda, que foi acertada a intimação para o recolhimento do
preparo, já que o pedido de assistência judiciária, feito na petição do recurso, foi
indeferido, ante a ausência de demonstração da condição de hipossuficiente.
Nesse contexto, não há falar em omissão do acórdão por falta de apreciação
do mérito recursal, quando, em verdade, o recurso ainda se encontra em análise dos
pressupostos de sua admissibilidade, que, a depender do recolhimento ou não do
preparo, para o qual o embargante foi intimado, poderá ser conhecido e, por
conseguinte, ser analisada a matéria de fundo, tanto isso é verdade que há
determinação de retorno dos autos à conclusão (e-STJ fl. 301).
Registre-se que o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Nesse contexto, observa-se que a parte embargante deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra, apresentou
diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no

REsp 1.837.436/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
- grifou-
4/6/2020
se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp
1.536.888/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se)
28/5/2020
Por fim, quanto ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, cumpre assinalar
que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual
ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

"EMBARGO
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
S
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
Documento eletrônico VDA53196064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 92945e76-9d50-4ff1-9811-d17b10d5e011

CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REQUISITOS DO
BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO. REGULAMENTO DA ÉPOCA. INCIDÊNCIA.
NORMAS REGULAMENTARES. VIGÊNCIA. DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA.
REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-ATUARIAL.
PRESERVAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. ANÁLISE DE
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o
exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda
que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no REsp 1.435.837/RS, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019,
DJe de 1o/10/2019 - grifou-se)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
Após a publicação, aguarde-se o prazo do
§ 2o, do CPC para o
art. 101,
recolhimento do preparo, findo o qual os autos devem retornar conclusos para análise
de admissibilidade e/ou julgamento de mérito do recurso especial, se conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53196064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:03
Código de Controle do Documento: 92945e76-9d50-4ff1-9811-d17b10d5e011

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.965.010 / SP
Número Registro: 2025/0219267-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069684220208260100
02151407720068260100
1672006
21383959820248260000
2151407720068260100
69684220208260100
6968422020826010002151407720068260100
69684220208260100021514077200682601001672006
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
AGRAVADO
: AFRODITE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS : MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - SP096225
JOSÉ ROBERTO MAZETTO - SP031453
FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS : PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
TATIANA CAMPANHÃ BESERRA - SP215934
MARINA MANTOVANI - SP316866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA54619029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 9a783bcc-8387-44ff-b901-640cf67a27d7

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDEMAR CID FERREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
MATEO SCUDELER - DF050474
FABIANO COELHO VIEIRA JUNIOR - DF064518
EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
EMBARGADO : AFRODITE SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: MARIA APARECIDA MARINHO DE CASTRO - SP096225
JOSÉ ROBERTO MAZETTO - SP031453
FRANCINE TAVELLA DA CUNHA - SP203653
EMBARGADO : MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADOS
: PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - SP138712
TATIANA CAMPANHÃ BESERRA - SP215934
MARINA MANTOVANI - SP316866
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:53
Código de Controle do Documento: 9a783bcc-8387-44ff-b901-640cf67a27d7